Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720470-78.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RONALDO COELHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TEMA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA PELO CREDOR. OBJETO DISTINTO DO APONTADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. 1. Hipótese de cumprimento individual da sentença proferida nos autos originados pela ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, que condenou a devedora ao pagamento de indenização por danos morais aos consumidores do empreendimento denominado “Altos de Taguatinga II”. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. O art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC é claro ao estabelecer que não pode ser considerada fundamentada a decisão se não forem enfrentados todos os argumentos deduzidos pela parte para, em tese, propiciar a eventual alteração da decisão proferida. 3.1. No caso em análise, os tópicos suscitados na impugnação formulada pela devedora foram devidamente decididos. O não acolhimento das alegações articuladas pela recorrente não pode ser confundido com a ausência de exame das aludidas alegações. 4. A devedora foi condenada nos autos originados pela ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como compensação pelos danos morais sofridos pelos consumidores que adquiriram unidade imobiliária no empreendimento denominado “Altos de Taguatinga II”. A quantia seria devida a cada núcleo familiar que habita em imóvel localizado no referido empreendimento. 4.1. É desnecessária a avaliação a respeito da ocorrência, ou não, de prejuízos às famílias diante da ausência do término das obras prometidas pela construtora. 4.2. No caso o agravado acostou aos presentes autos o instrumento de promessa de compra e venda e fatura emitida pela CAESB alusiva ao fornecimento de água, o que demonstra o interesse no cumprimento de sentença. 5. A fase de cumprimento da sentença é a última das 5 (cinco) fases do procedimento e tem como finalidade apenas a satisfação do crédito constituído em benefício do credor. A essa altura do curso do processo o crédito já é certo, líquido e exigível. Por isso, a referida situação impede a rediscussão a respeito dos temas de mérito da causa em questão, de acordo com a regra prevista no art. 508 do CPC, sendo inadmissível a produção de prova testemunhal na aludida fase. 6. Observado que o objeto da ação civil pública ajuizada contra a devedora tem objeto distinto de ação individual movida anteriormente pelo credor, inexiste óbice para a tramitação do cumprimento individual de sentença. 7. Nos termos do art. 80, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, configura litigância de má-fé a articulação, pela parte, de argumentos contrários aos termos da legislação processual civil, ou mesmo que configurem resistência injustificada ao regular andamento da marcha processual. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos I e V, bem assim ao artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No ponto, argumenta que o acórdão fustigado: “a) manteve a omissão ocorrida a respeito do necessário cotejo dos autos para possibilitar o justo desfecho do feito; b) omitiu a natureza da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC; c) incorreu em erro de fato, aplicou o sistema coletivo pátrio de forma totalmente alheia à realidade dos autos; e d) por fim, em mais um erro de fato – omissão sobre a realidade dos autos de origem” (sic) (ID 23478975, p. 6). Requer a concessão de efeito suspensivo e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I e V, como também ao artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, desde que, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (RCD na TutPrv no REsp 1908692/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 23478975, p. 10). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030